Tribunal: STF
Processo: HC 223650
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.027/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por três vezes (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    ADRIANO DE JESUS MATOS, LUÍS CARLOS DE MATOS e RAMON DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS, agindo em conjunto, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram matar as vítimas Gustavo Henrique de Lima Ribeiro, Henrique de Oliveira Ribeiro e Edson de Oliveira Ribeiro, com golpes de madeira e de faca, causando-lhes as lesões corporais descritas nos Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito de fls. 38/39 (Henriques) e fls. 40/41 (Gustavo). 



    O crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que os denunciados queriam matar a vítima para vingar o fato de ADRIANO ter sido despedido. 



    As tentativas de homicídio somente não se consumaram, pois a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, fazendo cessar as agressões. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a decisão que decretou a prisão se utiliza de argumentos genéricos e insuficientes, sendo completamente desprovida de elementos concretos a denotar a necessidade efetiva da segregação; e (b) Além disso, a prisão foi decretada depois de 1 ano e 1 mês da ocorrência do fato. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente